Tribunal: TJMT
Processo: 1006781-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DO GENITOR – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I – O delicado cenário que se apresenta nos autos evidencia que, ao menos até que a instrução processual, na origem, avance e traga ao feito maiores informações acerca da possibilidade de se regulamentar o convívio entre pai e filho, o deferimento da medida pleiteada pode pôr em risco o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado pela própria Constituição Federal.
II - O contexto probatório autoriza a suspensão do direito de visitas, eis que sugere a ausência de condições do agravante para o exercício desse direito, diante da constatação de situações de negligência e de abandono vivenciadas pelo infante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006781-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), EDINILSO SCHUSSLER - CPF: 003.654.361-60 (AGRAVANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI registrado(a) civilmente como PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. P. S. - CPF: 069.069.381-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 937.555.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DO GENITOR – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O delicado cenário que se apresenta nos autos evidencia que, ao menos até que a instrução processual, na origem, avance e traga ao feito maiores informações acerca da possibilidade de se regulamentar o convívio entre pai e filho, o deferimento da medida pleiteada pode pôr em risco o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado pela própria Constituição Federal.

II - O contexto probatório autoriza a suspensão do direito de visitas, eis que sugere a ausência de condições do agravante para o exercício desse direito, diante da constatação de situações de negligência e de abandono vivenciadas pelo infante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDINILSO SCHUSSLER
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar de n. 1018750-12.2021.8.11.0003, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a regulamentação do regime de convivência paterno-filial com o filho João Paulo Schussler.

Para tanto, o agravante alega que o juízo singular, além de não fundamentar a decisão, ignorou o que dispõe o art. 1.589 do Código Civil, que lhe garante o direito de visitar o filho e construir laços afetivos com a criança, ainda que não detenha a sua guarda.

Pondera que a atual guardiã do menor não pretende o rompimento dos laços com o pai biológico, inferindo-se, dessa forma, que não há resistência das partes para uma reaproximação, o que deve ser de pronto deferido, por atender o melhor interesse do infante.

Afirma que os danos psicológicos serão potencializados se não lhe for oportunizado restabelecer os vínculos com o seu filho e construir uma memória afetiva positiva, advinda de sua origem biológica, para que o menor não se recorde apenas do sofrimento e do abandono vivenciados.

Ressalta que, não obstante a lei tenha sido omissa quanto ao restabelecimento do vínculo biológico após a adoção, não há nada que impeça a aplicação analógica das disposições concernentes à parentalidade socioafetiva, reformando-se a decisão de base para permitir as visitas, ainda que inicialmente assistidas por agentes da infância, na sede do fórum ou sala dos agentes da infância e juventude, ou, se for o caso, supervisionadas pela guardiã designada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 124808667).

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado à id. 126925168, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a regulamentação do regime de convivência paterno-filial com o filho João Paulo Schussler.

O agravante afirma que, ainda que não detenha a guarda do infante, o art. 1.589 do Código Civil lhe garante o direito de visitar o filho e de construir laços afetivos com a criança.

Pois bem.

Do contexto dos autos, constata-se que o menor vive uma situação de ausência do genitor desde o ano de 2014 e que ele passou por diversas institucionalizações, decorrentes de situações de negligência e abandono tanto por parte do pai, ora agravante, quanto da mãe, o que acarretou, inclusive, a perda do poder familiar dos guardiões em 05.08.2021.

Para a exata compreensão da matéria, imprescindível descrever o histórico do caso, minuciosamente traçado no parecer ministerial da douta Procuradoria de Justiça à id. 126925168, que ora se adota:

“(...) inicialmente fora proposta a Medida Protetiva no 0011301-93.2016.8.11.0003, em que o Ministério Público noticiou a ocorrência de várias situações de agressões físicas perpetradas pelos genitores em relação aos irmãos João Paulo, Yasmin e Kelly, além do episódio de abuso sexual perpetrado pelo Agravante, tendo como vítima a menor Yasmin, situação que teria sido presenciada pela caçula Kelly (id. 126572673, f. 282).

Diante de tais fatos, as crianças foram entregues ao Lar Maria das Graças, em razão dos maus tratos e suspeita de abuso sexual (id. 126572673, f. 303).

Posteriormente, com a realização de provas técnicas, o juízo determinou o desacolhimento das crianças, estabelecendo a guarda provisória em favor da avó materna Fátima Batista da Silva (id. 126572677, f. 90).

Devido a relatos de maus tratos e agressões pela avó materna em 2019, novamente as crianças foram acolhidas em instituição responsável, mas que, em razão do elevado número de crianças e adolescentes abrigados, os infantes foram entregues à avó materna (id. 126572674, f. 88).

Após, fora ajuizado novo pedido de Medida Protetiva no 1030306-45.2020.8.11.0003, decorrente de Notícia de Caso emitida pelo Conselho Tutelar, pelo Ofício no508/2020/CTRI, em que há relatos da situação das crianças na época, sendo que “após ouvir o desabafo da senhora Fátima, a mesma se levantou e disse para buscarmos Yasmin na residência dela, e que não iria mais ficar com os netos, deixando as crianças na recepção e indo embora, sem mesmo assinar o relatório de seu atendimento” – id. 12652673, f. 261.

Diante das circunstâncias, o Conselho Tutelar concluiu que “a senhora Fátima não assume a responsabilidade de guardiã”, bem como atestou que “todas as vezes que é repreendida verbalmente ou por escrito, culpa a adolescente e as crianças, pela negligência, e não aceita orientações dada por este Conselho” – id. 126572673, f. 261.

Por essa razão, o Conselho Tutelar solicitou o acolhimento dos infantes na Casa Rotativo Abrigo, o que restou deferido pelo juízo.

Ato seguinte, fora realizado estudo psicossocial, consignando pela

permanência do acolhimento dos infantes (id. 126572673, f. 191).

Registre-se, por oportuno, que o Agravante também participou de um relatório psicossocial em 2014, em que informou que não possuía emprego fixo, apesar de ter o desejo de ter a guarda dos filhos, como também afirmou que possuía problemas com bebidas alcoólicas – id. 126572673, f. 188.

Com o decorrer da demanda, o menor João Paulo não se adaptou a viver com a irmã Gabriela, e por essa razão, foi identificado que o casal Denize Ferreira Barbosa de Barros e Marcos Antônio de Melo Filho teriam interesse pela guarda provisória para fins de adoção do infante (id. 126572673, f. 28).

Com isso, fora proposta a Ação de Destituição de Poder Familiar no1018750-12.2021.8.11.0003, em desfavor do Agravante, acarretando a suspensão do poder familiar em relação ao menor João Paulo (id. 126572675, f. 7), sendo que posteriormente fora concedida a guarda do infante ao casal Denize e Marcos para fins de adoção (id. 126572675, f. 22).

Vale considerar, ainda, que a avó paterna informou que o Agravante estava em tratamento em clínica de recuperação, não tendo a pretensão de acolher a criança (id. 126572675, f. 26).”

Como se vê do delicado cenário que se apresenta nos autos, ao menos até que a instrução processual, na origem, avance e traga ao feito maiores informações acerca da possibilidade de se regulamentar o convívio entre pai e filho, o deferimento da medida pleiteada pode pôr em risco o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado pela própria Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.

Insta salientar que o direito de convivência deve ter em mira não o interesse do genitor/agravante, mas, sim, o do filho João Paulo Schussler que, como visto, desde muito pequeno, já experimentou toda sorte de abandono, não só dos genitores, mas também por parte das avós materna e paterna.

Dessa forma, como bem ponderou o representante do
Parquet
, não é possível, por ora, a regulamentação das visitas, até mesmo para resguardar o bem estar do menor, que deve prevalecer sobre qualquer outro fator.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE GUARDA -
SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DO MENOR
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REJEIÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1 - Para o estabelecimento da guarda e do regime de visitação de menor deve-se levar em consideração o princípio constitucional do melhor interesse da criança.
2 - Ainda que não demonstrada, de forma cabal, qualquer conduta desabonadora do genitor em relação à filha, a situação fática narrada, corroborada pelo comportamento resistente da menor exposto em vídeo e pelo relatório psicológico juntado aos autos, revela a necessidade de resguardar, em qualquer hipótese, a integridade psicológica da infante, suspendendo as visitas do pai até a instrução do feito e melhor apuração dos fatos narrados. 3 - Não havendo qualquer elemento que indique que o litígio instaurado seja infundado, temerário ou protelatório, ou que tenha resultado em qualquer hipótese de dano processual, descabe a condenação por litigância de má-fé. 4 - Decisão reformada. Recurso provido
.” (TJ-MG - AI: 10000212198923001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022) (g.n.)

“
AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DA MENOR.
Suspensão do direito de visitas. Situação fática relatada nos autos, somada ao parecer psicológico e do conselho tutelar, recomendam a suspensão temporária do direito de visitas da genitora à filha. Comportamento agressivo da mãe direcionado à criança, com reflexos deletérios ao seu pleno desenvolvido. Necessidade de preservar a incolumidade física e psíquica da criança. Prevalência do melhor interesse da menor.
Possibilidade de reavaliação futura, caso a genitora comprove regular tratamento junto ao CAPS e melhora de seu estado emocional. Recurso desprovido, com observação
.” (TJ-SP - AI: 20671182720218260000 SP 2067118-27.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 02/06/2021, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SUSPENSÃO LIMINAR DAS VISITAS DO PAI À FILHA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA
. 1. DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS NOTICIADOS EM DESFAVOR DO GENITOR DA INFANTE, AINDA QUE SOB INVESTIGAÇÃO, A SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS, ATÉ MELHOR INSTRUÇÃO DO PROCESSO, CONFORMA-SE COM O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO SEU MELHOR INTERESSE
. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.” (TJ-DF - AGI: 20140020054817 DF 0005512-07.2014.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2014, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2014 . Pág.: 96) (g.n.)

Assim, o contexto probatório autoriza a suspensão do direito de visitas, eis que sugere a ausência de condições do agravante para o exercício desse direito, diante da constatação de situações de negligência e de abandono vivenciadas pelo infante.

Desse modo, estando suficientemente demonstrada a presença dos pressupostos constante do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão proferida pelo magistrado singular que indeferiu o pedido de regulamentação de visitas formulado pelo agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022